Tribunal: TJMT
Processo: 1051984-83.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051984-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAL MORA & CIA LTDA - CNPJ: 20.891.846/0001-76 (RECORRENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), CARLOS MICHAEL ROCHA MENDES - CPF: 085.743.284-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO REGULARIZAÇÃO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO. MICROEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu processo sem resolução de mérito, por ausência de regularização da petição inicial, especialmente quanto à juntada de certidões negativas de débito. A autora se identificou como microempresa optante pelo Simples Nacional.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se microempresa optante pelo Simples Nacional está dispensada de apresentar certidões negativas de débito em cumprimento à determinação judicial, sob pena de extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condição de microempresa optante pelo Simples Nacional não afasta o dever de apresentar documentação fiscal exigida judicialmente.

4. A exigência tem respaldo na legislação e visa assegurar a higidez da pretensão executiva.

5. A utilização reiterada dos Juizados Especiais como meio de cobrança compromete os princípios da
simplicidade e da celeridade.

6. A decisão recorrida está devidamente fundamentada e ausente qualquer vício de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por DAL MORA & CIA LTDA contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado n.º 1051984-83.2024.8.11.0001, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por descumprimento da determinação de emenda à petição inicial.

O agravante sustenta, em síntese, que é empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, e que a legislação (art. 8º da Lei 9.099/95 c/c LC 123/2006) lhe assegura o direito de ajuizar demandas nos Juizados Especiais, sem necessidade de comprovação de regularidade fiscal. Alega que a exigência configuraria óbice ilegítimo ao acesso à justiça.

Requer o provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática e determinar o regular prosseguimento da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
no mérito
não merece provimento.

A decisão monocrática foi clara e devidamente fundamentada ao indeferir o recurso inominado da ora agravante. Ainda que seja reconhecida a legitimidade ativa de microempresas e empresas de pequeno porte p
ara propor demandas no âmbito dos Juizados Especiais,
essa prerrogativa não as exime de observar os requisitos legais e formais essenciais, como a regularidade fiscal
, sobretudo em ações de execução de crédito.

Destaca-se que, além de não atender à determinação judicial para apresentar certidões negativas, a agravante ajuizou mais de 440 demandas em curto espaço de tempo, revelando uma conduta que
desvirtua a finalidade dos Juizados Especiais
— instrumentos voltados à celeridade e à solução simplificada de litígios envolvendo pessoas físicas e empreendedores em situações regulares.

Ademais, a exigência imposta pela decisão não constitui obstáculo arbitrário, mas
instrumento de controle legítimo
,
voltado à preservação do interesse público e da higidez do sistema processual.

A irresignação da parte recorrente
reflete mero inconformismo
com a fundamentação adotada, o que não autoriza sua reforma. Dessa forma,
a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025